Tribunal: TJDFT
Processo: 0716629-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 58 DO DECRETO-LEI No 6.259/44. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGISLAÇÃO VIGENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JULGAMENTO DE RECURSO PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui contravenção penal a prática de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou de qualquer ato relativo à sua realização (art. 58 do Decreto-lei no 6.259/44). 1.2. A tramitação de projeto de lei que visa a excluir da legislação pátria o tipo penal imputado ao réu não autoriza, por si só, o reconhecimento da atipicidade da conduta. 1.3. A prática recorrente do jogo do bicho não significa que a conduta seja socialmente aceita ou que seus resultados não promovam dano social, especialmente porque alavanca a perpetração de outros crimes de notória gravidade.

2. Ainda que sejam práticas congêneres, a repercussão geral conferida à discussão acerca da atipicidade da conduta relativa aos jogos de azar (art. 50 da LCP – Tema 924/STF) não autoriza a suspensão de processo relativo ao jogo do bicho, uma vez que esse último possui tipificação própria (art. 58 do DL 6.259/44).

3. Recurso desprovido.